Tribunal: TCU
Processo: 019.314/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11206/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria aos Srs. Angelina Lima Donda, Carlos Augusto de Azevedo Carvalho, Joaquim José Rodrigues Alves, José Reinaldo Pimentel Santos, Lúcio de Paula Batista, Nero Torres Neto e Riva Rossini Y Albernaz, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.314/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelina Lima Donda (XXX.969.187-XX); Carlos Augusto de Azevedo Carvalho (XXX.160.009-XX); Flávio da Silva Campos (XXX.419.568-XX); Joaquim José Rodrigues Alves (XXX.153.247-XX); José Reinaldo Pimentel Santos (XXX.421.906-XX); Lúcio de Paula Batista (XXX.559.586-XX); Maria Beatriz Rodrigues de Gouvêa (XXX.617.011-XX); Nero Torres Neto (XXX.724.981-XX); Riva Rossini Y Albernaz (XXX.764.807-XX); Tomie Sugahara (XXX.004.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Banco Central do Brasil que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as memórias de cálculo dos proventos dos Srs. Flávio da Silva Campos, Maria Beatriz Rodrigues de Gouvêa e Tomie Sugahara.